Tribunal: TJES
Processo: 0017800-89.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017800-89.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SIMPLE - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO –
AUSÊNCIA
DO VÍCIO
–
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra v. acórdão de id. 8848050 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele.

Em suas razões recursais (id 8958907), a parte embargante alega que o acórdão é omisso ao não considerar a inexistência de inércia da embargante pois empregou diversas diligências realizadas para obtenção do endereço dos réus.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0017800-89.2012.8.08.0012

EMBARGANTE
:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGAD
OS
:

SIMPLE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, PATRICIA ROMANA ORNELLAS LEITE, ABIMAEL ANUDA DE SOUZA LEITE, TERLIANE PAULA RAINHA, HERLO COSTA ZENETTI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra v. acórdão de id. 8848050 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto por ele.

Em suas razões recursais (id 8958907), a parte embargante alega que o acórdão é omisso ao não considerar a inexistência de inércia da embargante pois empregou diversas diligências realizadas para obtenção do endereço dos réus.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Pois bem.

Conforme o magistério doutrinário “A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)” - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expressamente demonstrando os motivos que levaram ao entendimento da inércia da embargante ao providenciar a citação.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses dela.

Portanto, está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 05/08/2024 a 09/08/2024:

Acompanho o E. Relator.